Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0703252-32.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL DECISÃO A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da medida liminar concedida em seu desfavor pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0700793-03.2022.8.07.0018, na qual figura como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDCAL. Alega, em síntese, a existência de violação à ordem pública, na medida em que a decisão impugnada, ao suspender os efeitos dos Atos da Mesa Diretora no 134/2021 e 135/2021, invadiu competência política e administrativa exclusivas do Poder Legislativo local para tratar das políticas internas voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19. Sustenta que a decisão impugnada não estaria embasada em parecer técnico robusto e aprofundado sobre o tema, carecendo ainda de elementos concretos e suficientes para concluir pela existência de periclitação da saúde dos servidores e cidadãos que transitem ou trabalhem no espaço físico de suas dependências. Diz que a liminar tomou por base apenas notícias de jornal e na recomendação solitária de apenas um médico do trabalho da CLDF, o que não seria suficiente para mantê-la nos termos em que foi proferida. Entende que a suspensão dos referidos Atos da Mesa Diretora tem o condão de dificultar o funcionamento do Poder Legislativo Local, invadindo sua autonomia e substituindo seu Presidente para ditar os seus trabalhos por injunção judicial. Narra a requerente, que no intuito de enfrentar a crise instalada pela Covid-19, inicialmente teria restringido o seu horário de funcionamento e adotado o sistema de teletrabalho, inclusive com rodízio de servidores, em regime excepcional, tudo regulamentado pelos Atos da Mesa Diretora nos 85/2019, 32/2020, 16/2021, 57/2921, 59/2021 e 62/2021, tendo passado a realizar inclusive sessões virtuais após essas medidas. Noticia que, além disso, instalou estações com álcool em gel por toda a sua sede, promoveu a sanitização periódica de seus espaços com cuidados específicos voltados à pandemia, restringiu o número de pessoas em ambientes com pouca ventilação, como elevadores, determinou o uso obrigatório de máscaras de proteção e passou a medir a temperatura de todos que entravam em suas dependências. Esclarece que devido à evolução do combate à Covid-19, sobreveio a vacinação em massa da população brasileira, tendo tal campanha, no âmbito do Distrito Federal, alcançado números expressivos, com mais de 85% da população acima de 12 anos de idade vacinada com as duas doses, dose única, e também dose de reforço para certa parcela da população. Afirma que diante desse panorama, bem como da necessidade de retorno de seu funcionamento e continuidade aos seus trabalhos, editou os Atos da Mesa Diretora de n.o 134 e 135, de 2021, os quais revogaram os atos anteriores e determinam a observância das medidas de combate à Covid-19 fixadas pelo Poder Executivo. Insiste na existência de violação à ordem publica, caso mantida a decisão impugnada, por revelar verdadeira interferência entre os poderes. Cita como reforço à sua tese os artigos 1.o; 2.o; 27, §3.o e 32, da Constituição Federal, e 60, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, afirmando possuir competência exclusiva e discricionária para dispor sobre seu funcionamento e serviços administrativos. É o relatório. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que prevêem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que a decisão cuja suspensão se propugna foi proferida nos autos da Ação Civil Pública 0700793-03.2022.8.07.0018. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, mais precisamente, se acertadas ou não as medidas sanitárias adotadas pela CLDF por meio dos Atos de sua Mesa Diretora de nos. 134/2021 e 135/2021. Com efeito, tais matérias, porque diretamente ligadas ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afiguram passíveis de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que eventuais controvérsias não poderão ser aquilatadas nesta sede, por encontrarem leito próprio na instância ordinária. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Analisando-se a decisão impugnada, depreende-se da suspensão dos Atos da Mesa Diretora nos. 134 e 135, o propósito da autoridade prolatora em preservar a saúde dos servidores e da parcela da população que venha a frequentar as dependências da CLDF dos efeitos devastadores provocados pela pandemia relacionada ao Covid-19, efeitos esses públicos e notórios, dispensando-se maiores embasamentos técnicos ou científicos para a sua constatação. Embora a questão envolva um dos bens jurídicos tutelados pelas normas de regência, a saúde pública, não se pode descurar da necessidade de preservação da ordem pública invocada pela requerente. A decisão liminar, ao sustar os efeitos dos mencionados atos normativos editados pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acabou por impor restrições ao funcionamento da instituição, invadindo, por conseguinte sua autonomia política e administrativa. Sabe-se que qualquer ato normativo emanado do poder público se submete ao controle de constitucionalidade por meio dos diversos instrumentos previstos na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. Compete ao Poder Judiciário verificar se o ato normativo foi editado em desconformidade com a Lei Maior. O controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado, se circunscreve à verificação da existência de eventual vício formal ou material da norma. Passando ao largo das discussões doutrinárias sobre o extenso rol de atos normativos existentes na legislação pátria e suas mais variadas formas de controle, cumpre aqui sopesar se os Atos da Mesa Diretora poderiam ser objeto desse controle e se tal censura poderia se dar em sede de liminar em Ação Civil Pública. No que se refere ao primeiro questionamento, alguns esclarecimentos se fazem necessários. O controle exercido pelo juízo de piso em relação aos Atos da Mesa Diretora 134/2021 e 135/2021, escorado na falta de motivação expressa da revogação das medidas adotadas anteriormente pela CLDF, acabou por inaugurar discussão sobre os limites da discricionariedade, entendendo ser objeto de controle. Pois bem, dúvidas não subsistem que a discricionariedade do ato administrativo é um campo fértil para diversas elucubrações e, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade do gestor público pelas consequências do ato administrativo, não cabe ao poder judiciário, igualmente, sem embasamento em estudos elaborados por técnicos específicos das áreas envolvidas na matéria regulamentada, presumir a existência de vício de ilegalidade. A Câmara Legislativa do Distrito Federal possui autonomia e independência, amparada na sua própria estrutura administrativa, mais precisamente na área técnica de saúde, para embasar as decisões tomadas pelo Poder Legislativo na edição de seus atos normativos. A presunção de legalidade, nesse caso, e de regularidade do ato, repise-se, milita em favor do poder legislativo local, conclusão essa decorrente dos princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Assim, divisa-se, portanto, eventual invasão de competência por parte da prolatora da decisão fustigada, na medida em que, em principio, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas competências administrativas próprias do Poder Legislativo, restando evidente que a manutenção da decisão resistida demonstra ainda a potencialidade lesiva ao bem jurídico aqui tutelado, qual seja, a ordem pública. Assim, a conveniência e a oportunidade apontam para a suspensão da decisão resistida. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada, para suspender a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública 0700793-03.2022.8.07.0018, oriunda da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008